Tribunal: TJMT
Processo: 1034095-87.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034095-87.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA ALVES SANTOS DA SILVA - CPF: 839.975.391-20 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. cobrança exorbitante de faturas de água. hidrômetro com indícios de irregularidade. presunção relativa de legitimidade da medição. substituição do aparelho e imediata normalização do consumo. inexigibilidade parcial dos débitos. responsabilidade objetiva da concessionária. excludente de culpa exclusiva do consumidor não comprovada. danos morais configurados. redução do quantum indenizatório. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para declarar inexigíveis faturas emitidas entre fevereiro e novembro de 2022, determinar a readequação do faturamento à média de consumo do imóvel e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças impugnadas decorreram de consumo efetivamente realizado pela consumidora ou de irregularidade no hidrômetro; (ii) saber se restou configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, em razão de alegado vazamento interno; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O faturamento de consumo de água, embora dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, admite prova em contrário, especialmente quando evidenciada discrepância significativa entre o consumo histórico e os valores posteriormente registrados após substituição do medidor.

4. O conjunto probatório demonstrou que o imóvel apresentou consumo superior a 100 m3 mensais no período controvertido, retornando abruptamente aos padrões ordinários após a substituição preventiva do hidrômetro pela própria concessionária, circunstância que constitui forte elemento indiciário da irregularidade do aparelho anteriormente instalado.

5. A alegação de vazamento interno não foi comprovada de forma conclusiva. A perícia técnica limitou-se a apontar hipótese meramente provável, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A persistência de cobranças excessivas mesmo após reparo de vazamento anteriormente identificado afasta o nexo causal exclusivo entre o consumo elevado e eventual problema interno da unidade consumidora.

7. A cobrança reiterada de valores manifestamente incompatíveis com o padrão de consumo do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais, diante da violação à tranquilidade e segurança econômica da consumidora.

8. O valor arbitrado na sentença revela-se excessivo em relação aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, montante suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade das cobranças de consumo de água é relativa e pode ser afastada por prova indiciária robusta, especialmente quando a substituição do hidrômetro resulta na imediata normalização do consumo da unidade consumidora. 2. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC exige prova inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não sendo suficiente mera hipótese técnica ou presunção de vazamento interno. 3. A cobrança reiterada de faturas manifestamente incompatíveis com o histórico de consumo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14, caput e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0031192-20.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 02.09.2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1001383-65.2018.8.11.0007, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 12.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar (Proc. nº 1034095-87.2022.8.11.0001), ajuizada pela apelada MARIA ALVES SANTOS DA SILVA contra a ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigíveis as faturas referentes aos meses de fevereiro a novembro de 2022, determinar a readequação dessas faturas para o valor de R$ 160,61 mensais, autorizar a compensação dos depósitos judiciais realizados, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. id. n° 359838471).

A apelante alega que agiu no exercício regular do direito, pois as cobranças correspondem ao consumo efetivamente registrado pelo hidrômetro, que goza de presunção de legitimidade e veracidade enquanto ato administrativo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sustenta que a perícia técnica não foi realizada sobre o medidor original (hidrômetro nº Y18S133981), vigente à época das cobranças questionadas, tornando tecnicamente inviável afirmar com certeza a existência de excesso de faturamento. Aduz que o aumento no consumo decorreu de vazamentos internos na instalação predial, cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva do usuário, conforme a Resolução Normativa nº 05/12 da AMAES, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). No que tange ao dano moral, sustenta a ausência de ato ilícito configurador de ofensa aos direitos de personalidade da apelada, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por reputá-lo excessivo e desproporcional, invocando precedentes deste Tribunal em casos análogos nos quais foram fixadas indenizações entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso para: (a) julgamento de total improcedência da ação; ou (b) redução do quantum indenizatório a patamar razoável e proporcional; e (c) inversão do ônus da sucumbência, com condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (cf. id. n° 359838475).

A apelada apresentou contrarrazões, reforçando que o consumo apenas retornou aos patamares normais após a substituição do hidrômetro pela concessionária em junho de 2023, refutando a tese de vazamento interno persistente. Pugna pela manutenção integral da sentença (cf. id. n° 359838477).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de faturas de água que apresentam salto exorbitante de consumo em relação à média histórica do imóvel.

A apelante sustenta que as cobranças realizadas são regulares, lastreadas no volume de água efetivamente registrado pelo hidrômetro, e que os pareceres técnicos de atendimento constituem atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. Argumenta, ainda, que a impossibilidade de realização de perícia no hidrômetro original impede qualquer conclusão técnica acerca de eventual irregularidade na medição.

A tese não prospera.

É certo que, conforme assentado pela jurisprudência deste Tribunal inclusive no precedente invocado pela própria apelante (TJMT, Apelação Cível nº 0031192-20.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 02/09/2020), o faturamento do consumo de água goza de presunção
relativa
de veracidade e legalidade, presunção essa que, por sua própria natureza, admite prova em contrário.

No caso em exame, o conjunto probatório produzido é eloquente em apontar a irregularidade do medidor anterior.

O laudo pericial (id. 183292069) e seu complemento (id. 210055901) confirmaram que o hidrômetro nº A23DM7680077, instalado em 21/06/2023 em substituição preventiva ao anterior (nº Y18S133981), está em plena conformidade com a Portaria INMETRO 246/2000 e com as normas ABNT NBR 8194 e NBR 15538, refletindo fielmente o consumo real do imóvel, estimado em 10,8 m3/mês para uma residência com dois moradores.

O dado mais revelador, contudo, é o comportamento do consumo ao longo do tempo: conforme o histórico de faturas (id. 13038557), o imóvel apresentou registros superiores a 100 m3 mensais durante todo o período questionado entre fevereiro e novembro de 2022, valores que retornaram abruptamente à normalidade (entre 12 m3 e 45 m3/mês) a partir de janeiro de 2023, exatamente quando consta o registro de testes de vazão do novo hidrômetro, conforme anotado pela própria perita no laudo complementar.

Essa correlação temporal entre a substituição do aparelho e a normalização imediata do consumo constitui prova indiciária robusta, apta a ilidir a presunção de regularidade da faturação. Se o problema residisse nas instalações internas da consumidora vazamento ou maior número de ocupantes, a simples troca do medidor não teria o condão de produzir redução tão expressiva e imediata nos registros de consumo.

Acresce que a substituição foi realizada de forma preventiva pela própria concessionária (id. 197113016), o que infirma a afirmação de que o aparelho anterior funcionava regularmente: se houvesse certeza técnica quanto a sua acuidade, a troca preventiva seria desnecessária.

Rejeita-se, portanto, a primeira tese recursal.

DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO

Quanto ao segundo ponto de insurgência, igualmente sem razão a apelante.

O art. 14, §3º, II, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade civil quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de ônus probatório que recai integralmente sobre o fornecedor, de modo que a dúvida ou a incerteza quanto à causa do dano opera em desfavor da concessionária.

A apelante apoia sua tese no laudo pericial, citando trecho em que a expert indica que o aumento de consumo “pode ter sido
”
ocasionado por maior número de pessoas no imóvel ou por prováveis vazamentos. Ocorre que a própria linguagem utilizada pela perita — condicional e hipotética evidencia a ausência de conclusão técnica definitiva sobre a culpa exclusiva da consumidora. A incerteza técnica, repita-se, não socorre o fornecedor em sede de responsabilidade objetiva.

Ademais, as contrarrazões evidenciaram fato de relevo: a vistoria realizada pela concessionária em 16/02/2021 detectou e reparou vazamento interno no imóvel (id. 93800277, p. 9). Contudo, após o reparo, as cobranças exorbitantes não cessaram as faturas dos meses de agosto a dezembro de 2021 permaneceram acima de R$ 1.000,00, chegando a R$ 5.562,25 na referência de 02/2021 (id. 93800276 e id. 84846051). A persistência dos valores incompatíveis mesmo após sanado o vazamento interno afasta, de forma segura, a conclusão de que esse vazamento era a causa determinante do consumo excessivo.

Nesse passo, a responsabilidade civil da apelante encontra-se devidamente caracterizada pela tríade do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, sem que reste configurada qualquer das hipóteses excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

Do Danos Morais

A fixação da indenização por dano moral deve atender, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vedação ao enriquecimento sem causa. Os parâmetros relevantes são: a intensidade do sofrimento causado, a gravidade da conduta da concessionária, a extensão temporal das interrupções, a capacidade econômica das partes e a ausência de circunstâncias agravantes, como negativação do nome ou comportamento doloso do fornecedor.

Do Quantum Indenizatório No que tange ao valor, a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com os precedentes desta Egrégia Câmara para casos de corte indevido de serviços essenciais. O valor cumpre a função punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, publicado no DJE 17/04/2019)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ÁGUAS DE CUIABÁ S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto aos juros de mora e correção monetária. .

Majora a verba honorária advocatícia de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026